Tribunal: STF
Processo: AI 472738
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Contrato de adesão. Empréstimo para instalação de energia
elétrica. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Controvérsia infraconstitucional. Interpretação de Cláusula
contratual (Súmula 454). Fundamentos da decisão agravada inatacados.
 Regimental não provido